Tribunal: TJMT
Processo: 1041502-53.2024.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041502-53.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARGARETATY LEITE DE SOUZA - CPF: 001.720.911-01 (APELANTE), ESPÓLIO DE DORIANDREY MENDES COSTA - CPF: 854.292.601-34 (APELANTE), ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS - CNPJ: 13.866.295/0001-25 (APELADO), SIMAO MORAIS SENNA PRATES - CPF: 074.689.646-88 (ADVOGADO), ALICE FRANCO SABADINI - CPF: 100.492.626-02 (ADVOGADO), MARGARETATY LEITE DE SOUZA - CPF: 001.720.911-01 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE DORIANDREY MENDES COSTA - CPF: 854.292.601-34 (APELADO), ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS - CNPJ: 13.866.295/0001-25 (APELANTE), ALICE FRANCO SABADINI - CPF: 100.492.626-02 (ADVOGADO), SIMAO MORAIS SENNA PRATES - CPF: 074.689.646-88 (ADVOGADO), JOSE MARCIO DE ALMEIDA - CPF: 560.023.436-87 (ADVOGADO), JOSE MARCIO DE ALMEIDA - CPF: 560.023.436-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROTEÇÃO VEICULAR. INADIMPLEMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA APÓS SINISTRO COM ÓBITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E PESSOAL. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes em ação de indenização por danos materiais e morais. A autora, representante do espólio, pleiteia a condenação da associação ré ao pagamento da cobertura securitária por acidente de trânsito com óbito, ocorrido em 02/03/2024, e indenização por danos morais. A requerida, por sua vez, alega inadimplemento da mensalidade e validade da negativa de cobertura, além de requerer aplicação de cláusulas contratuais de depreciação e entrega de salvado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

á duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de cobertura securitária, fundada em inadimplemento do associado, foi válida diante da ausência de notificação prévia; (ii) estabelecer se a negativa indevida de cobertura enseja o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A validade da rescisão contratual por inadimplemento exige prévia e inequívoca notificação pessoal do associado, não suprida por envio exclusivo de e-mail, sem prova de recebimento ou esgotamento das vias de comunicação disponíveis.

A negativa de cobertura securitária sem notificação regular é indevida, impondo-se o pagamento integral da indenização conforme pactuado.

A recusa, embora injusta, não configura dano moral
in re ipsa
, inexistindo demonstração de violação a direito da personalidade, sofrimento psíquico anormal ou situação vexatória.

A sentença analisou corretamente os fatos e aplicou de forma adequada os dispositivos legais e jurisprudência pertinentes, inexistindo razão para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO

Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas visando modificar a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1041502-53.2024.8.11.0041, ajuizada por ESPÓLIO DE DORIANDREY MENDES COSTA, em face de ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR E SERVIÇOS SOCIAIS, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento integral do título de indenização securitária. Conforme alterações recentes trazidas pela Lei n.º 14.905/2024, os juros moratórios deverão incidir a partir da citação [art. 405 do CC], aplicando-se a taxa legal referente à Selic, com dedução da correção monetária, conforme o art. 406, § 1.º do Código Civil e a correção monetária a partir da contratação do seguro até o pagamento da indenização [Súmula nº 632 do STJ], aplicando-se a variação do IPCA, apurado e divulgado pelo IBGE. Ainda, condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o autor apela, no Id. 318752410, sob o argumento de que a negativa indevida de cobertura securitária, fundada exclusivamente no pagamento da mensalidade com atraso de dois dias após o sinistro, sem que tenha havido qualquer notificação prévia ou constituição válida em mora, colocou a parte autora em situação de profunda angústia, frustração e desamparo, justamente no momento em que enfrentava o luto pela perda de seu companheiro, o segurado falecido.

Pede o provimento do recurso para condenar a ré ao pagamento de danos morais.

A parte demanda, por sua vez, apela, no Id. 318752416, defendendo que a negativa de cobertura foi regular e legítima, amparada nas cláusulas contratuais que preveem a suspensão automática da cobertura diante do inadimplemento da mensalidade, nos termos do regulamento interno.

Sustenta que a inadimplência foi confessada pela própria apelada: a mensalidade com vencimento em 22/02/2024 foi quitada somente em 04/03/2024, dois dias após o acidente, bem como que o contrato associativo prevê que a cobertura fica automaticamente suspensa no dia seguinte ao vencimento da mensalidade e só é reativada após o pagamento + vistoria do veículo.

Afirma que o regulamento interno (cláusulas 6.5 e 6.6) deixa claro que o atraso acarreta suspensão automática dos benefícios e a parte autora teria usufruído da proteção no mês anterior sem adimplir a mensalidade, o que contraria a natureza do rateio.

Invoca a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentido de que notificações enviadas por e-mail são válidas e eficazes, desde que fornecidas pelo próprio contratante.

Em resumo, discorre sobre a responsabilidade pelo inadimplemento recaindo exclusivamente sobre o associado, que deixou de pagar pontualmente a contribuição essencial ao vínculo contratual.

Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente a ação. Sucessivamente, almeja a aplicação do deságio de 30% sobre a Tabela FIPE e a dedução de eventuais débitos do veículo (multas, IPVA etc.), condicionada a entrega do salvado e o CRV livre de gravames.

As contrarrazões foram apresentadas, nos Ids. 318752422 e 318752424, pugnando, cada qual, pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto, de um lado, por Margaretaty Leite de Souza, representante do espólio de Doriandrey Mendes Costa, e, de outro, pela Associação de Proteção Veicular e Serviços Sociais – APVS, ambos irresignados com a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a parte ré ao pagamento integral da indenização securitária, afastando, contudo, a indenização por danos morais, ao fundamento de que o inadimplemento contratual isoladamente considerado não configura abalo à esfera extrapatrimonial do consumidor. Ambas as partes apelaram.

A autora insurge contra o indeferimento da indenização por danos morais. Já a ré pretende a reforma da sentença para que o pedido seja julgado totalmente improcedente, sustentando que a cobertura securitária não era devida por ausência de pagamento da mensalidade em tempo hábil, além de alegar a validade da notificação realizada por meio eletrônico. Em caráter subsidiário, requer aplicação de cláusulas contratuais de depreciação e entrega de salvado.

Pois bem.

A controvérsia principal diz respeito à validade da negativa de cobertura securitária em razão da inadimplência do associado, bem como à suposta ocorrência de dano moral em decorrência da recusa da ré em pagar a indenização.

A sentença enfrentou com propriedade ambas as questões, tendo analisado adequadamente os fatos, a documentação juntada e as regras contratuais pertinentes, além de haver aplicado corretamente os princípios contratuais e consumeristas envolvidos.

Conforme apurado, restou incontroverso que: O falecido Doriandrey Mendes Costa mantinha contrato de proteção veicular com a apelada APVS; O sinistro ocorreu em 02/03/2024; A mensalidade vencida em 22/02/2024 foi paga apenas em 04/03/2024, ou seja, após o sinistro; e A cobertura foi negada sob o argumento de inadimplência e suspensão dos benefícios.

Todavia, bem analisou o juízo
a quo
que, embora haja previsão contratual de suspensão imediata da cobertura em caso de inadimplemento, tal sanção depende de notificação prévia e pessoal, apta a constituir validamente o associado em mora, o que não restou comprovado de forma eficaz nos autos.

Com acerto, destacou que a mera alegação de envio de
e-mails
, sem demonstração de exaurimento das vias ordinárias de comunicação pessoal, não atende à finalidade legal de cientificação do consumidor, mormente diante da gravidade da consequência imposta (perda da cobertura securitária).

A esse respeito, reproduzo os excertos da sentença que sintetizam com precisão os fundamentos que ora se ratificam:

“Constitui requisito imprescindível para a rescisão unilateral por inadimplemento a comprovação de notificação do usuário, dando ciência a este da iminência de ter os serviços suspensos ou interrompidos. Tal notificação, necessariamente, deverá ser prévia e pessoal, sob pena de não cumprir a finalidade a qual se destina.

No caso dos autos, muito embora a parte ré tenha afirmado que a notificação foi realizada via e-mail, considerando que sequer houve tentativa de notificação no endereço residencial da autora, não logrou êxito em comprovar o alegado, sendo certo que os documentos anexados não são capazes de confirmar que todas as vias cabíveis para envio da notificação pessoal foram esgotadas.

Outrossim, a notificação via e-mail é medida excepcional, não havendo sequer como saber se o e-mail foi lido, sendo necessária a comprovação de que foram esgotados todos os meios cabíveis para envio da notificação foram esgotados”.

No mesmo sentido, os precedentes jurisprudenciais transcritos na sentença, que reproduzo integralmente:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REATIVAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE SEM A NOTIFICAÇÃO PESSOAL PRÉVIA DO SEGURADO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. DECISÃO CONFIRMADA. O cancelamento unilateral do contrato de plano de saúde exige notificação prévia, pessoal e inequívoca do segurado, conforme art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/1998, e a jurisprudência desta Corte, situação não evidenciada. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.”
(TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Agravos -> Agravo de Instrumento 5164219-57.2023.8.09.0051, Rel. Des(a). DESEMBARGADOR WILSON SAFATLE FAIAD, 3ª Câmara Cível, julgado em 31/05/2023, DJe de 31/05/2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. LIMINAR PARA RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. ART. 300 CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. I. O Agravo de Instrumento é recurso que se limita à apreciação dos elementos que integralizaram o conhecimento do julgador ao instante da análise da decisão atacada, sendo vedado a instância revisora adentrar ao mérito da demanda originária, sob pena de supressão de instância. II. No caso de rescisão unilateral do plano de saúde, a notificação ao consumidor é imprescindível, cuja inobservância leva à invalidação do distrato. III. Pairando dúvida a respeito da notificação do cancelamento do contrato do agravado, conforme determina do art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/98, a probabilidade do direito não socorre os interesses da parte agravante, impondo-se a manutenção da decisão recorrida. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Agravos -> Agravo de Instrumento 5192350-42.2023.8.09.0051, Rel. Des(a). Fernando de Mello Xavier, 7ª Câmara Cível, julgado em 29/05/2023, DJe de 29/05/2023).

Tais fundamentos afastam a tese recursal da ré de que a notificação eletrônica seria válida, pois a prova efetiva de ciência da parte, em casos de inadimplemento com repercussão imediata na suspensão da cobertura, não pode se assentar em mera presunção de recebimento de
e-mail.

No tocante à irresignação da autora quanto à ausência de condenação por danos morais, igualmente não merece acolhida.

Como bem pontuado pelo juízo sentenciante:

“É entendimento consolidado nos tribunais superiores que o descumprimento contratual, por si só, não enseja automaticamente a reparação por dano moral, sendo necessário que reste demonstrada violação a direito da personalidade, sofrimento psíquico anormal ou situação vexatória, o que não se verifica no presente caso.

Embora a inadimplência contratual por parte da ré tenha sido evidenciada, os prejuízos alegados pela autora se restringem à esfera patrimonial e operacional de sua atividade econômica.

A narrativa dos autos não revela qualquer circunstância excepcional capaz de caracterizar lesão a atributos da personalidade jurídica da empresa, tais como sua honra objetiva ou imagem no mercado.

Os dissabores enfrentados, embora relevantes sob o ponto de vista comercial, integram o risco contratual típico de relações civis e não autorizam, por si, a indenização por dano extrapatrimonial.”

Ressalto que a caracterização do dano moral exige a demonstração de sofrimento concreto, ou ao menos de circunstâncias excepcionais, o que não ocorreu nos autos.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço de ambos os recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025